Tribunal: TJDFT
Processo: 0704171-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704171-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. H. C. M. REPRESENTANTE: ANTONIA CARMINA MACIEL DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer, conforme determinado na decisão de ID 14532166 - Págs. 1-3. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília, 7 de abril de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator